Tribunal: TJES
Processo: 0007654-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007654-79.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR.
FALTA DE
JUNT
ADA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA.

1.
O
Egrégio
Tribunal de Justiça
é competente para realizar o
controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.
Assim,
e
xcepcionalmente
,
é possível a avaliação d
as situações
em que há aplicação de multa
pelo PROCON.

2.

In casu, a
multa aplicada foi i
legitima
mente
arbitrada

pelo
Procon
,
porquanto houve o pagamento do valor acordado entre a apelante e o consumidor
.

3
.

O
comprovante de
pagamento
do tipo “DOC”
é válido para provar a transferência bancária realizada para o cumprimento da obrigação, pois além
ser produzido pela instituição bancária,
contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente
validada
e verificada
diante a presença dos
números de controle e autenticação,
além

d
o nome e conta bancária de ambas partes
e do
valor da transferência.

4.
N
ão se pode arbitrar multa administrativa baseada apenas na inexistência de juntada do comprovante de pagamento no processo administrativo,

sob pena de punir uma empresa mesmo após o cumprimento da obrigação
que lhe foi conferida
.

5.

Portanto, pautando-se pelo
princípio
da razoabilidade
a
dministrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON
carece de legitimidade
, diante o
cumprimento, pela apelada, do
acordo firmado em audiência.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0007654-79.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ELECTROLUX DO BRASIL S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença (199/200), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que
anulou a multa administrativa do
PA
n° 33/2010,
nos autos
d
a

Ação Anulatória de Penalidade Administrativa
,
movida pelo
ELECTROLUX DO BRASIL S. A..

Em suas razões (fls. 202/206), o apelante aduz que não há provas nos autos que demonstrem o adimplemento do acordo firmado entre um consumidor e a apelada no PROCON, pois além da ausência de comunicação ao órgão, o comprovante de pagamento (fl. 111) é inválido por ser prova unilateral e inapto para desconstituir um ato administrativo.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em Processo Administrativo.

Pois bem.
Cinge-se a
controvérsia
acerca
da
legitimidade da multa aplicada à apelada
pelo PROCON Municipal de Vitória.

D
estaco, inicialmente, que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que
tal
análise
engloba
a
revisão d
o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
contrária à lei, ou
desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário
proceda com a revisão
.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Segundo observo dos autos,
o processo administrativo
nº
33/2010 (F. A. n° 0109-018.162-0)
que deu origem à multa
ora
combatida foi originado de reclamação
apresentada por consumidor
que
questionava
vício apresentado em produto (
lavadeira
) fabricado pela ora apelante
.

Inicialmente, foi realizado acordo entre as partes, todavia, em razão do
suposto
descumprimento do acordo, foi
aplic
ada
a
penalidade de multa no importe de R$
23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Compulsando os autos, observo que a multa foi i
legitima
mente
aplicad
a

pelo
Procon
,
porquanto houve o pagamento do valor acordado entre a apelante e o consumidor,
apesar de contar
com o atraso de duas semanas.

O
apelante limitou-se a
impugn
ar o documento
sob o argumento de que o comprovante de pagamento

foi
produzido unilateralmente,

entretanto, sem demonstrar indícios da existência de qualquer vício no documento, atribuição que não lhe desincumbiu.

De mais a mais, não há que se falar em documento produzido unilateralmente, porquanto além do comprovante de transferência bancária do tipo “DOC” ser
emitido
p
or
instituição bancária,
contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente
validada
e verificada
diante a presença dos
números de controle e autenticação,
além

d
o nome e conta bancária de ambas partes
e do
valor da transferência.

Outrossim
, o consumidor
supostamente lesado não reclamou d
a ausência de pagamento do valor acordado, o que
indica
a veracidade
dos fatos comprovados pela apelada,
s
obretudo porque na inexistência

de
pagamento, bastaria a
juntada do
extrato bancário do consumidor
para contestar o alegado
.

Nota-se, portanto, que a discussão
apresentada
remete-se somente a
o não cumprimento da
formalidade
de comunicar,
nos autos administrativos,
o pagamento do valor acordado entre as partes.

No entanto, n
ão se pode arbitrar multa administrativa baseada apenas na inexistência de juntada do comprovante de pagamento no processo administrativo,
sob pena de punir uma empresa mesmo após o cumprimento da obrigação
que lhe foi conferida
.

Portanto, pautando-se pelo
princípio
da razoabilidade
a
dministrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON
carece de legitimidade
, diante o
cumprimento, pela apelada, do
acordo firmado em audiência.

Cabe salientar que
o
atraso

no pagamento de duas semanas
não configur
a um
atraso excessivo que
possa
justificar a aplicação de multa.
Nesse sentido é
o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. É admitido ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos administrativos quanto a sua legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Precedentes do STJ. 2. Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo. [...] (TJES, Apelação Cível n° 5001118-59).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a anulação da multa administrativa, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.